Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-12.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800079-12.2021.8.14.0044

APELANTE: FELIPE GABRIEL COSTA COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto por
FELIPE GABRIEL COSTA COELHO
(ID 9187467 - Págs. 1/8), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera - Termo Judiciário de Quatipuru, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme sentença de ID 7126966 - Págs. 1/6.

Noticia a peça acusatória que
(...) no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta de 23h30min, no município de Primavera, Travessa Milton Queiroz, próximo ao Mercado Municipal, Centro, o acusado FELIPE GABRIEL COSTA COELHO, vulgo “Tartaruga”, foi encontrado, em via pública, portando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 24 (vinte e quatro) porções de substância popularmente conhecida como maconha e 02 (duas) porções de cocaína”.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria, desclassificação para uso próprio, reconhecimento do tráfico privilegiado, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou provada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 7126852 - Pág. 7/8) e Laudo Toxicológico (ID 7126915 - Págs. 53/54), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 24 (vinte e quatro) embrulhos feitos em plásticos transparentes, pesando, no total, 27,430g (vinte e sete gramas e quatrocentos e trinta miligramas) da substância popularmente conhecida por maconha, e mais 02 (duas) petecas feitas em plástico branco, da substância popularmente conhecida por cocaína.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual como passo a demonstrar.

Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha Ronny Walter Ramos de Oliveira, policial militar, o qual confirmou a prática delitiva nos seguintes termos (ID 7126954): “Que vinham em rondas; que não se recorda do horário; que próximo ao mercado municipal de Primavera o nacional foi abordado e foi encontrado uma certa quantidade de drogas; que ao ser conduzido a delegacia, onde o meso estava com uma jaqueta e ao ser feita uma busca minuciosa, foi encontrado mais drogas com ele; que se presumiu ser maconha; que foi quem fez a busca pessoal no acusado; que não se recorda da quantidade, mas ela estava embalada; que a droga estava separada em porções; que o acusado não disse para o que era a droga; que quando foi dada a ordem de parada para o acusado, ele tentou caminhar tentando evadir-se do local; que na hora da busca pessoal não houve nenhuma resistência.

Em sede de juízo, a testemunha Girlan Barbosa dos Santos, policial militar, assim declarou (ID 7126956): “Que estavam em rondas e avistaram umas pessoas no canto de uma rua, próximo do mercado municipal; que foi feita a abordagem e encontrado entorpecentes com o acusado; que Felipe foi conduzido para a delegacia; que lá, ainda caiu das vestes do acusado mais uma quantidade de entorpecentes; que a droga estava embalada em várias porções; que fora conduzido mais uma pessoa; que não se recorda o nome; que era de menor e foi ouvido; que os parentes do menor foram a delegacia; que o menor foi liberado; que o acusado não aparentava estar sob o uso de bebidas alcoólicas ou substancias entorpecentes no momento da prisão”.

Ainda em juízo, a testemunha Klayton Kessle Gaia de Oliveira, policial militar, declarou o seguinte (ID 7126958): “Que estavam em rondas; que passaram no centro da cidade; que abordaram o cidadão em atitude suspeita; que foram fazer a revista pessoal no mesmo; que no momento da abordagem acharam uma certa quantidade de drogas; que aparentemente, possivelmente a substancia era maconha; que a droga se encontrava em pequenos papelotes; que naquele momento o acusado não disse para que era a droga”.

A Lei de Tóxicos em seu art. 33 da Lei 11.343/2006 é clara quanto à traficância, visto que não configura tráfico somente a venda, mas também trazer consigo, transportar, oferecer, dentre outros verbos contidos na norma pátria. Portanto, são robustas as provas amealhadas quanto à autoria delitiva do crime em tela.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Quanto à desclassificação para consumo próprio utilizo, nesta parte, como fundamentação o entendimento da Procuradoria de Justiça (ID 9387567),
verbis:

“
a defesa pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Contudo, não merece guarida a alegação defensiva. Como restou demonstrado anteriormente, não paira dúvida quanto à prática do crime do art.33, caput, da Lei 11.343/06, pelo recorrente, estando demonstrado nos autos a materialidade e a autoria delitiva por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 7126852 - Pág. 7/8), Laudo Toxicológico (ID 7126915 - Pág. 53/54), bem como pelos depoimentos dos policiais militares inquiridos em juízo.

Some-se a isso, a quantidade de droga apreendida, consistente em 24 (vinte e quatro) embrulhos feitos em plásticos transparentes, pesando, no total, 27,430g (vinte e sete gramas e quatrocentos e trinta miligramas) da substância popularmente conhecida por maconha, e mais 02 (duas) petecas feitas em plástico branco, da substância popularmente conhecida por cocaína, que demonstram a destinação dos entorpecentes para o tráfico, e não apenas para o consumo pessoal do recorrente. Ademais, ressalta-se que o simples fato do apelante ter em seu poder certa quantidade de droga já é suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que o dispositivo em questão prevê várias condutas ilícitas, consumando-se o delito com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, pois se trata de crime de ação múltipla. Vejamos o seguinte julgado que ratifica esse entendimento:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII E, ALTERNATIVAMENTE, A DESCARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DELITO DE CONSUMO DE ENTORPECENTES - RECUSO DESPROVIDO. (...) 4. O simples fato de o agente manter, sob sua posse, determinada quantidade de substância entorpecente já é capaz de configurar a figura típica do tráfico de entorpecentes, enquadrando-se, pois, na conduta de "trazer consigo", a qual compõe o rol de condutas previsto no âmbito da norma penal incriminadora (Lei 11.343/2006, art. 33, caput). (...) (TJMS - APL: 00413584920118120001 MS 0041358-49.2011.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 1ª Câmara Criminal).

Por fim, a alegação de que a droga era para uso pessoal, por si só, não constitui motivo para a descaracterização do crime de tráfico, haja vista ser possível que o agente seja usuário e também traficante. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - MACONHA - PROVA BASTANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL INVIÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. (...). Não cabe a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, porque inexiste a mínima prova, nem mesmo simples indícios, de que a droga apreendida com o apelante se destinava exclusivamente para consumo pessoal, eis que nada impede que o usuário, ou dependente, seja também traficante. (TJPR - APL: 12727061 PR 1272706-1 (Acórdão), Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 25/03/2015).”

Portanto, como muito bem discorrido pelo Custos Legis não há como prosperar a tese desclassificatória.

Em relação ao tráfico privilegiado que pleiteia a aplicação da minorante especial em 2/3, não merece prosperar como passo a demonstrar.

O magistrado sentenciante na parte dispositiva da sentença, mais precisamente na terceira fase de aplicação da pena a aplicou em 1/6, por ter levado em consideração a diversidade de droga (maconha e cocaína – oxi) e a quantidade (24 petecas de maconha e 02 pedras de oxi) – ID 712965.

O juiz não precisa aplicar o máximo da minorante quando presentes os requisitos, e pode fixar a pena que entender necessária e suficiente para reprovar e prevenir o crime.

“STF(...) o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e máximo”. (HC 113.210/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski e HC 108.523/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece prosperar em razão do
quantum
da pena aplicada, 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme sentença de ID 7126966 - Págs. 1/6.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 06/06/2022